Tribunal: TJES
Processo: 5000290-33.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000290-33.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: MARCIO DOS SANTOS CORREA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000290-33.2020.8.08.0000

EMBARGANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

EMBARGADO: MARCIO DOS SANTOS CORREA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

em face de acórdão, de relatoria do ínclito Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, que negou provimento
ao
agravo de instrumento
manejado pel
o
ora
embargante em face de
MARCIO DOS SANTOS CORREA
, ora embargado,
julgando prejudicado o respectivo agravo interno
.

Em suas
razões recursais
o recorrente
externa a finalidade de
“prequestionar a matéria para fins de acesso aos tribunais superiores”
,
bem como
aduz
que “
o acórdão se encontra maculado por vício que autoriza a oposição dos presentes embargos, uma vez que, ao fundamentar de acordo com a norma e decidir de forma diametralmente oposta, incorre, decerto, em contradição”.

Em contrarrazões

pugna-se

pel
o
não conhecimento do recurso e,
na eventualidade, pelo desprovimento
.

Pois bem.
É
sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa
, sanar erro material
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo, portanto, caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor.

A parte embargada afirmou inexistir o vício apontado pela parte
ex adversa
quanto ao acórdão recorrido, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual
rejeit
a-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

Ultrapassada tal questão, e após a leitura atenta das razões de recurso,

adianto
não
merecer provimento
os presentes aclaratórios,
eis que o que se extrai é a pretensa rediscussão de matéria já debatida,
não havendo que se falar em qualquer mácula no julgado, tampouco a contradição alegada
.

Digo isto porque,
por ocasião do julgamento do agravo restou consignado que
a despeito da pretensão do ora agravante de substituição da penhora de dinheiro por imóvel

“É cediço que havendo vários meios para promoção da execução, ela deve ser feita pelo modo menos gravoso para o executado, conforme princípio insculpido no caput do artigo 805 do Código de Processo Civil. Porém, o parágrafo único do dispositivo legal mencionado estabelece
a necessidade de demonstração, pelo executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, da existência de meios mais eficazes e menos onerosos para a execução.
Assim é que estatui o artigo 847, caput, do Código de Processo Civil que ‘O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado,
desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente’”.

Assentou-se, ainda, em dado julgamento que
“Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que ‘deve a execução se dar nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil, realizando-se no interesse do exequente, conforme a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC, na qual consta em primeiro lugar o dinheiro em espécie, em depósito ou, aplicação em instituição financeira’ e que
‘Embora se aplique no âmbito da execução o princípio da menor onerosidade, ao lado dele, há outros princípios informativos do processo de execução, dentre eles o da máxima utilidade da execução, que visa à satisfação do exequente.
Cumpre, portanto, encontrar um equilíbrio entre essas forças, aplicando-se o princípio da proporcionalidade, com vistas a buscar uma execução equilibrada’”.

Em sendo assim, concluiu de forma escorreita este Colegiado que
“
Diante da ausência de comprovação idônea pela devedora de que a penhora do bem imóvel indicado lhe será menos onerosa e que não trará prejuízo algum ao exequente
, o recurso não merece provimento, não sendo suficiente para afastar a observância do disposto no artigo 835 do CPC a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade”,
bem como que
“o valor da execução de R$296.985,70 (duzentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta centavos), em princípio, não é assim tão expressivo e, diante do porte econômico da agravante, cujo capital social é de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) – id 396916 – Pág. 3, por certo não representa para ela risco de cair em insolvência ou de ter inviabilizada sua atividade operacional “.

Portanto
, o julgamento hostilizado realizou-se em conformidade com o arcabouço jurídico vigente, dado que o posicionamento unanimemente assumido pela
E
grégia
Terc
eira Câmara Cível restou consolidado após a tomada em cotejo de regras legais
aliadas às provas constantes nos autos em apreço,
sem olvidar-se do entendimento jurisprudencial atinente,
sobretudo em razão do entendimento de que
“A orientação de que a execução deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado, não justifica a aceitação em garantia do juízo de bem com menor liquidez, sendo certo que o processo executivo direciona-se, antes, à satisfação plena do crédito do exequente”
.

Como se não bastasse, a
crescente-
se
, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária
se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração
”
(STJ; RE
sp

n
º 1.143.845 - SP)
,
revelando-se inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
, ainda que sob o pretexto de prequestionar dispositivos infraconstitucionais.

M
esmo os embargos para fins de prequestionamento pressupõem a demonstração da ocorrência dos vícios autorizadores da interposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg no REsp 1461012/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016).

Destarte, o
evidente inconformismo d
a
parte
embargante
com a conclus
ão
do
decisum,

aliad
o
à
pretensão exclusiva de rediscussão d
e
causa
já decidida
, não se coaduna com a via dos aclaratórios,
haja vista não implicarem em ofensa ao
art. 1.022 do C
ódigo de
P
rocesso Civil
.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no art
igo 1.026, §2º do CPC/2015, dado seu evidente intuito de prequestionamento, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ALEGADA. AUSÊNCIA DE MÁCULA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
.
A
existência ou não dos vícios
passíveis de saneamento
através de embargos d
e declaraç
ã
o
, via de regra,
é
matéria afeta ao mérito
recursal
e não, pois, requisito de admissibilidade.
Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido
n
as razões d
os aclaratórios
,
razão pela qual rejeit
ou
-se
a arguição de não conhecimento do recurso.

II.
A despeito de ter a parte irresignada apontado
mácula
na decisão, vislumbra-se, em verdade, apenas
pretender
a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

II
I
.
Em razão de seu intuito prequestionador, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC (Súm. 98. STJ).

IV.
Recurso
conhecido e
des
provi
d
o.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.